Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA ABERTURA DE EMPRESA EM NOME DO AUTOR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES REJEITADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSOS NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de contratos bancários. O autor relatou ter sido vítima de fraude por parte de ex-empregador, que, mediante promessa de vínculo formal de trabalho, obteve acesso a seus documentos pessoais e realizou a abertura de empresa em seu nome. Foram contratados diversos empréstimos junto a instituições financeiras. A sentença declarou a nulidade dos contratos e a inexistência de obrigação do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a contratação de empréstimos realizada por terceiro mediante fraude documental e simulação societária;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal; (iii) saber se os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional e razoável.

IIII. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos formulados em contrarrazões não foram acolhidos, por se referirem a matérias já decididas ou sem amparo em fato novo. A instância recursal se limita ao reexame da matéria objeto da apelação.
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não merece acolhimento, por ausência dos requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, especialmente a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação.
5. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de prova testemunhal foi corretamente afastada. A instrução probatória se mostrou suficiente e a produção adicional não alteraria a convicção formada a partir dos documentos apresentados.
6. O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido em relação aos apelantes que não comprovaram hipossuficiência econômica, conforme exigido pelo art. 99, § 2o, do CPC.
7. A preliminar de ilegitimidade passiva do réu Carlos Antônio Issa foi afastada diante dos indícios de sua atuação na fraude, conforme narrativa da inicial e elementos indiciários dos autos.
8. A prova dos autos evidenciou simulação na constituição societária, com uso indevido dos dados do autor para contratação de empréstimos bancários. Configurado o vício de vontade, os contratos são nulos nos termos dos arts. 167 e 171, II, do Código Civil.
9. Os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa e conforme os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade.
10. Não há configuração de litigância de má-fé. O exercício regular do direito de ação, lastreado em indícios e documentos, afasta a incidência dos arts. 79 e 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos não providos. Preliminares rejeitadas. Pedido de litigância de má-fé indeferido.
Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de empréstimo bancário firmado mediante fraude, com uso indevido de documentos pessoais e simulação de empresa em nome do suposto contratante. 2. A não produção de prova testemunhal não implica cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade em relação ao valor da causa e à complexidade da demanda.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 167, 171, II e 169; Código de Processo Civil, arts. 373, I, 485 e 487, I; Constituição Federal, art. 5o, XXXV e LV.